Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-81.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004644-81.2013.8.14.0028

APELANTE: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004644-81.2013.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE:
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

ADVOGADO: MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA-OAB/PA 24.660

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Comprovando pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, consoante dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

2- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
ajuizada por
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA,
que julgou procedente a ação assegurando ao autor a posse sobre o imóvel e condenando o réu ao ressarcimento do dano.

Na exordial (id 2731734) alega o autor ser o legítimo possuidor do imóvel descrito na inicial, sendo que em novembro de 2012 foi constatada a construção indevida de baldrame no seu terreno. Aduz que em janeiro de 2013 foi ameaçado pelo réu, que novamente molestou a sua posse destruindo o baldrame construído pelo autor, avaliado em aproximadamente R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação assegurando ao autor a posse sobre o imóvel e condenando o réu ao ressarcimento do baldrame destruído no valor de R$ 920,00 (id 2731743).

Em suas razões recursais (id 2731744), alega que o apelado não exercia a posse contínua sobre o imóvel, sendo o recorrente quem praticou primeiro os atos de exercício de posse. Aduz que o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório de apresentar nos autos qualquer documento oficial. Afirma que o imóvel adquirido pelo apelado não se refere ao terreno do apelante, tendo o recorrido se equivocado quanto à localização. Aduz que não praticou qualquer esbulho na área ou destruição da construção e que o valor referente ao prejuízo com o baldrame não restou comprovado.

Contrarrazões recursais (id 2731745).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento do pedido de reintegração de posse.

Inicialmente, importa destacar que em sede de demanda de cunho possessório, especialmente a ação de reintegração de posse, a defesa da mesma impõe, por parte de quem a pretende, a prova do seu exercício, bem como a ocorrência do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Dessa forma, a matéria a ser analisada nas ações possessórias, como no caso em exame, deve-se vincular tão somente à posse, não sendo meio adequado para se discutir propriedade.

A jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte caminha nesse sentido, conforme se verifica dos julgados colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
INCABÍVEL DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO.
AUTORES COMPROVARAM O EXERCÍCIO DA POSSE, A AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO E O JUSTO RECEIO DE PERDER A POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os autores ajuizaram a Ação de Interdito Proibitório alegando serem possuidores de uma área localizada no Município de São Félix do Xingu ? Pará, desde 2003, e que os réus tentaram esbulhar a sua posse em 2004. 2. Os réus, por sua vez, alegam que são os legítimos possuidores da área desde 1994 e foram os autores que invadiram os imóveis. 3. Os autores juntaram aos autos Termos de Compromisso de Cessão de Direitos Possessórios, laudos cadastrais do Instituto de Terras do Pará ITERPA, Certificados de Cadastro de Imóvel Rural emitidos em 2004, Recibos de entrega da declaração de comprovantes de recolhimentos de receitas tributos incidentes sobre a propriedade rural, planos de aproveitamento econômico de área rural, laudos técnicos com utilização de imagens por satélite, além de outros documentos que, corroborados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, demonstram que exerciam a posse na área em litígio desde 2003, não havendo outras pessoas ocupando a área anteriormente, e que houve ameaça de invasão da propriedade. 4. Os réus, por sua vez, alegam que adquiriram os lotes através da licitação realizada pelo Estado do Pará em 1987, apresentando supostos títulos de propriedade às fls. 921/929,
porém, há que se ter em vista que, em se tratando de ações possessórias, não cabe discussão acerca do domínio, conforme já decidiu o Colendo STJ.
(....) .8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(2017.03261284-64, 178.701, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18.07.2017, publicado em 2017-08-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. ART. 500, CPC/73. SUBORDINAÇÃO AO APELO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DIVERSA QUE DEVERIA TER SIDO ABORDADA EM RECURSO AUTÔNOMO. APELAÇÃO PRINCIPAL. ÁREA REINTEGRADA DIVERSA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2016.04484384-32, 167.216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07.11.2016, publicado em 2016-11-08).

Grifos nossos.

No caso concreto, o apelado comprova a compra do terreno pelo contrato de compra e venda em 14/12/2011 (id 2731734, pág. 12), colacionando aos autos elementos indiciários acerca do esbulho sofrido, ante registro do boletim de ocorrência e fotografias (id 2731734, pág.14,22,23,24).

De outro lado, o apelante sustenta que trouxe farta documentação probatória de sua posse, entretanto, observa-se que a documentação apresentada é posterior à aquisição do apelado, além do que, os documentos apresentados pelo recorrente são controversos quanto sua dimensão (id 2731736, pág.16,17,21), restando infrutífera a alegação de que o autor se equivocou quanto a localização do imóvel. O depoimento da testemunha compromissada em nada contribuiu, posto que declarou não saber quem deu início às obras, enquanto, o depoimento da testemunha informante não esclareceu quem estava no exercício da posse da área.

Desse modo, não há evidências de que o apelante tenha exercido efetivamente qualquer ato possessório anterior sobre o imóvel.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em razão de não terem sido fixados no primeiro grau.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024